Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-41.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009169-41.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DOS SANTOS - CPF: 019.660.921-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TESTEMUNHA), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.

Apelação Criminal interposta

contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Q
uestão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença penal condenatória deve ser reformada para absolver o apelante, conforme pleiteado pela Defensoria Pública, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. R
azões de decidir:

4.
A materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência
e
Questionário conforme Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, que descreve diversos sinais de embriaguez.

5.
A autoria é comprovada por depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram conduta típica de embriaguez ao volante e condução do veículo na contramão de direção.

6.
A prescindibilidade do teste de alcoolemia encontra respaldo na jurisprudência pátria, sendo admissível a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como declarações testemunhais e documentos oficiais
.

7.
A jurisprudência do TJMT reconhece o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, conforme Enunciado Orientativo nº 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

8.
Inexistindo contraprova ou elementos que infirmem as declarações dos policiais militares, a presunção de veracidade dos atos de ofício se mantém hígida, justificando a manutenção da condenação.

9.

O
prequestionamento foi expressamente e
nfrentado no
voto, restando atendida a exigência para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. D
ispositivo e tese:

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A comprovação da embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do
Código de
Trânsito
Brasileiro
, prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo admitida mediante prova testemunhal e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
”

“
Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e alinhados aos demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação criminal.
”

“
A ausência de contraprova hábil a infirmar os relatos dos agentes públicos mantém íntegra a presunção de veracidade dos atos de ofício praticados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII; CP, art. 107; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019)
;

(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)
;

(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
UBIRAJARA DOS SANTOS,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde-MT, que julgou procedente
a pretensão pun
itiva estatal contida na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
,

à pena de 06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
10 (dez) dias-multa e
02
(dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por
01 (uma) restritiva de direitos, a
serem fixadas oportunamente pelo Juízo da
Exec
ução Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugnou
pela reforma da sentença penal condenatória
, visando absolver o apelante
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.

Ao final,
prequest
ionou
a matéria
(
ID n
.
311798886
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
311798888
).

A Procuradori
a-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
desprovimento
do re
curso (ID n.
314759378
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –Pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de provas suficientes – Impossibilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia–Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível(CPP, art. 593, I),
manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Ubirajara dos Santos
,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
306

da Lei nº 9.503/1997
.

A
denúncia
narra
que(ID n.
311798438
):

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de julho de 2021, por volta de 01h00min, na Avenida Mato Grosso, sentido BR, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado UBIRAJARA conduziu veículo automotor tipo automóvel, cor preta, placa OBQ-9845, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado UBIRAJARA tomou para si a direção do automóvel de cor preta, placa OBQ-9845, em vias públicas desta urbe, sendo que, em dado momento, precisamente enquanto dirigia o veículo na contramão, fora visualizado por uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pela região.

Realizada a abordagem, os
policias
constataram que o imputado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: fala alterada, desorientação, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, irônico, sonolência e boca seca (Vide termo de constatação de fls. 08/09). Por
tal
motivo foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de UBIRAJARA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado
na
pena do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.
”

Ato contínuo, após regular tramitação,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante, na forma descrita na denúncia.

Analisando
detidamente os
autos,
no que tange ao
pleito absolutório
, conclui-se que não assiste razão a Def
esa do apelante, uma vez que a deci
são proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, não merece reparos.

A
materialidade delitiva
se apresenta comprovada, mediante Auto de
Prisão em Flagrante Delito
(ID n.
311798413
),
pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.170094 (ID n.
311798415
),
pelo
Questionário referente Resolução 423 de 21/01/2013 – CONTRAN (ID n.
311798416
)
e pelas provas orais colhidas em ambas as
fases processuais.

A
autoria
, por sua vez, revela-se segura e inconteste, recaindo sobre o apelante,
Sr. Ubirajara dos Santos
, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

O apelante, na fase extrajudicial, exerceu seu direito
constitucional ao
silêncio
e, em Juízo, deixou de comparecer à audiência designada, circunstância
que ensejou a decretação de sua revelia
.

Por sua vez, os
Policiais Militares
responsáveis pela abordagem do apelante,
PM Flávio Cavalcante Araújo Leal
e
PM
Jardeilson
Apoliano do Nascimento
,
relataram de forma detalhada as circunstâncias da prisão em flagrante, destacando que o apelante conduzia o veículo na contramão da pista de rolamento e apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos referidos agentes públicos
mostram-se
harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, razão pela qual, para fins de análise, transcrevo o testemunho do
PM Flávio Cavalcante Araújo Leal
:

“
QUE, a guarnição da polícia militar estava em rondas, na Avenida Mato Grosso, sentido "BR",
quando avistou um veículo (de cor preta, placa OBQ-9845) subindo em mão contrária à pista de rolamento;
QUE, os policiais realizaram a abordagem no condutor (UBIRAJARA DOS SANTOS) e
constataram que este se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, não conseguindo ficar em pé sem se apoiar no veículo, voz arrastada, vestes desarrumadas e um forte odor de bebida
etílica
; QUE, indagado se teria ingerido bebida alcoólica, o conduzido afirmou positivamente;
QUE, em posse do conduzido fora encontrado R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais); QUE, em seguida, diante do estado
flagrancial
, a equipe policial realizou a condução do senhor UBIRAJARA a esta unidade policial, sem lesões corporais.
”

Em Juízo, o
Policial Militar Flávio Cavalcante Araújo Leal
afirmou recordar-se de forma parcial dos fatos apurados, consignando, contudo, que a abordagem ocorreu em razão de o apelante estar conduzindo o veículo na
contramão de direção e que, durante a fiscalização, foram constatados sinais evidentes de embriaguez alcoólica. Confira-se o que foi declarado em audiência
:

“(...) Promotor:

Gostaria que o senhor contasse
pra
gente como que foi ocorrência.

Flávio:
Eu lembro vagamente disso aí. Eu sei que o motivo da abordagem foi por estar conduzindo a contramão.
Aí parece que na hora que nós
abordamos ele
, nós sentimos
,
na hora

que fomos abordar né
, v
imos a situação do cidadão. Parece que ele
tava
, é,

com
a fala arrastada, nós vimos que ele
tava

embriagado.
Aí fizemos a condução dele. Agora eu não lembro se a gente fez o teste o teste ou foi só
, eu não
lembro se foi feito o teste do
etilômetro
com ele. Não sei se
tava
,
na época se
tava
feito. Não recordo agora.
(...)”

(negritei)

A testemunha
Policial Militar
Jardeilson
Apoliano do Nascimento
, em Juízo
,
consignou que:

“(...) Promotor:

Gostaria que o senhor contasse
pra
gente que o senhor se recorda desta ocorrência.

Jardeilson
:

Sim, doutor. A gente
tava
no patrulhamento

né
.
Ali pela Mato Grosso, sentido centro e ali próximo do semáforo ali da Mato Grosso com a Paraná,
a

gente
localizou ele
indo mesmo sentido que a gente, sentido bairro centro, só que pela via
, é,
pela mão de via de sentido oposto e os carros que eles estavam vendo desviando dele.
Aí no semáforo a gente conseguiu fazer a conversão ali um pouquinho na contramão e conseguiu abordar ele. Só que quando a gente deu
, é
, a gente deu, verbalizou com ele para ele descer do
veículo,
ele não descia. Momento esse que a gente se aproximou, né
.

Aí já ficou nítido que estava embriagado. A gente abriu a porta e no que a gente puxou o braço dele para ele descer, ele
sentou
, não ficava em pé e daí não conseguia falar nada, não sabia
aonde
que
tava
indo, por que
tava
andando na contramão, né
.
Daí a gente fez o procedimento, aí foi encaminhado para
DEPOL.
(...)”

(negritei)

Diante do exposto, é fulcral ressaltar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia (sangue ou bafômetro), outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, elaborado conforme os parâmetros da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, constitui prova irrepetível e válida para embasar o decreto
condenatório, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

No caso
, o Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado pelos Agentes Públicos no dia
08
de
julho
de
2021
(ID n
.
311798416
), apontou que o apelante apresentava:
“olhos avermelhados”
,

“soluços”
,
“
desordem nas vestes”
,
“odor de álcool no hálito”
, “arrogância
”, “exaltação”
, “ironia”
, “falante”
, “dispersão”,
“dificuldade no equilíbrio
”
e
“fala alterada”
, bem como,
que o apelante
declarou ter ingerido bebida alcoólica.

Diante desse cenário, prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário
, a
qual
não foi apresentada pelo apelante
.

Logo,

o depoimento dos agentes públicos está
em consonância com o auto de constatação da embri
aguez.

A Jurisprudência é no sentido de que, na ausência de provas robustas que infirmem o relato dos policiais, estes têm valor probatório suficiente a servir de base para o decreto condenatório.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo nº 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, a autoria do delito restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante, alinhados ao auto de constatação

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória
,
visto que o conjunto probatório demonstrou que o apelante estava sob o efeito de álcool na condução de veículo automotor, com franca violação ao art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Por derradeiro, no que tange ao

prequestionamento

deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:

“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e

dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclare
ç
a os motivos que o levaram
à
determinada conclus
ã
o”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no

DJe

05/02/2021), registro que o artigo elencado pela Defesa e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,

prequestionados
.

Ante o exposto
, em consonância
com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Ubirajara dos Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026